Tribunal: TJSP
Processo: 1043683-30.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Hemorragia pós-parto – Necessidade de realização de procedimento de curetagem uterina para remoção de restos placentários e coágulos – Alegação de erro médico – Perícia médica que afastou falha na prestação do serviço médico - Laudo pericial conclusivo – Nexo causal não caracterizado - Responsabilidade civil objetiva do hospital afastada – Impugnação à

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Hemorragia pós-parto – Necessidade de realização de procedimento de curetagem uterina para remoção de restos placentários e coágulos – Alegação de erro médico – Perícia médica que afastou falha na prestação do serviço médico - Laudo pericial conclusivo – Nexo causal não caracterizado - Responsabilidade civil objetiva do hospital afastada – Impugnação à gratuidade processual concedida ao réu e alegação de cerceamento de defesa rejeitadas - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.